Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os autos, verifico na petição de ID 21113287 que a credora ELIANE ALVES DE LIMA requereu a transferência de valores do acordo direto para a conta do advogado no valor de R$5.063,28 e apresentou o contrato de honorários (ID 21113289). Tendo em vista que, no contrato, foi estipulado a transferência de apenas 15% do valor, INDEFIRO o pedido formulado no ID 21113287 acerca da transferência de valores para a conta do advogado. 2. Em relação à proposta de acordo direto apresentada sobre o crédito devido a ELIANE ALVES DE LIMA (id 20798210), intime-se a referida credora para apresentar procuração específica outorgada a seu advogado com poderes para realizar o Acordo Direto, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desistência. 3. Após, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos formulados nos ID's 20651738, 20839680, 19707319, 20872958, 21199417, 21258192 e 21298581. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto